Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713565-94.2019.8.07.0020 RECORRENTE: G8 ADM E FRANQUIA LTDA RECORRIDO: JÚLIO CESAR GONÇALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. ANÁLISE DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO (ART. 322, §2o, CPC). SENTENÇA ULTRA PETITA OU EXTRA PEDIDA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SANEAMENTO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMANTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUXÍLIO NA LOCALIZAÇÃO DO PONTO. DEVER ANEXO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que, proferida em ação de anulação de contrato de franquia, indeferiu em parte a inicial, reconheceu a decadência do direito de anulação do pré-contrato, pela não entrega da “Carta Circular” e julgou procedentes os pedidos de rescisão do pré-contrato e para condenar a requerida a devolver o valor pago a título de taxa de franquia. 2. Embora o autor mencione a anulação do contrato de franquia, o qual, na verdade, não chegou a ser concretizado, possível extrair do conjunto da postulação que ele pretende anular o pré-contrato, não havendo que se falar em sentença extra petita ou ultra petita. Aplicação do artigo 322. § 2o, Código de Processo Civil, bem como dos princípios da boa-fé da primazia do julgamento do mérito. 3. Como a prova, no caso dos autos, é eminentemente documental e se encontra nos autos, escorreito o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa e nulidade da sentença, ante o indeferimento de prova testemunhal. 4. Tratando-se de hipótese de julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, CPC) não cabe falar em decisão saneadora, como se extrai do artigo 357, caput e seu § 3o, do CPC. 5. Se a r. sentença traz de forma explícita e fundamentada os motivos adequados e suficientes para a procedência dos pedidos iniciais, não há que se falar em nulidade da r. decisão por deficiência ou ausência de fundamentação. 6. Embora a indicação do ponto comercial para instalação da unidade franqueada caiba ao franqueado, é dever da franqueadora auxiliá-lo na escolha do lugar, indicando as qualidades do local, tamanho do espaço e custos para a instalação da unidade. 7. No caso, constitui obrigação lateral de cooperação, derivada da boa-fé objetiva a disponibilização de dados relativos ao preço médio de metro quadrado para locação, em especial quando se observa, dos e-mails trocados entre as partes, que a franqueadora se comprometeu a realizar o referido levantamento. 8. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus de demonstrar que realizou o levantamento, com o qual se comprometeu, ou que tenha prestado auxílio efetivo para a escolha do lugar para a instalação da unidade, impõe-se reconhecer a violação da cláusula quarta do contrato, que prevê como obrigação do franqueador a prestação de auxílio na escolha do lugar. 9. Do contexto, necessário inferir que a ré concordou que somente após o levantamento seria escolhido o ponto da franquia e, como consequência, ocorreria sua abertura. Diante disso, sem que a franqueadora tenha demonstrado que enviou o estudo ou que tenha acordado com o autor um novo termo final para a implantação da franquia, deve ser mantido o entendimento de que o réu criou no autor a legítima expectativa de que o prazo havia sido adiado sem termo final. 10. Tendo em vista que foi a parte ré quem deixou de cumprir sua obrigação de prestar auxílio na escolha do lugar e deu ensejo a rescisão contratual, incabível qualquer retenção de taxa de franquia, a qual deve ser integralmente devolvida ao autor. 11. Apelação da ré conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 357, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de provas, no caso, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 357, 369 e 379, todos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido: “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório" (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012